Tribunal: TJSP
Processo: 0205456-26.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Embargos de declaração – Alegações de decisão extra petita, omissões e contradição – Acolhimento parcial do recurso apenas para decidir acerca da correção monetária que fica devida a partir dos desembolsos e dos juros que devem ser contados da notificação extrajudicial que serviu para constituir a devedora em mora – Inexistência de demais vícios – Embargos parcialmente acolhidos